Tribunal: TJDFT
Processo: 0701677-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701677-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETTO E ROST ADVOGADOS, NEVES E RAMIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: ANDRE ULHOA DE JESUS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os recorrentes Barreto e Rost Advogados e outros pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara de Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de reiteração de diligências via Sisbajud na modalidade “teimosinha”. Em suas razões, os agravantes alegam que o indeferimento das pesquisas Sisbajud com reiteração automática viola o direito da parte de satisfação do crédito reconhecido por sentença. Argumentam que a possibilidade de reiteração automática de ordens de bloqueio foi implementada pelo CNJ com o objetivo de conferir maior efetividade à execução. Aduzem que eventuais questões burocráticas e operacionais do sistema não podem servir de empecilho à prestação jurisdicional. Pedem, ainda, uma maior efetividade na diligência, o uso da funcionalidade de reiteração automática por trinta (30) dias ou em período que este juízo entender razoável. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, mantendo a liminar anteriormente deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam à parte exequente, ora agravante, caso não tenha seu crédito satisfeito. Com relação ao segundo requisito, cabe dizer que, ao menos por ora, os argumentos apresentados no recurso parecem revestir-se de plausibilidade. A utilização da funcionalidade “teimosinha”, na qual a busca de ativos é feita de forma automática e continuada durante trinta (30) dias, observa-se que não é mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, o que onerava demasiadamente o juízo. Por isso, não soa razoável a argumentação de que o uso dessa ferramenta possa causar “tumulto processual”. Assim, em atenção à máxima efetividade da execução, a nova ferramenta deve ser utilizada, com reiteração automática. Nesse sentido, é o entendimento desta egrégia 4a Turma Cível, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". FUNCIONALIDADE QUE RACIONALIZA OS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E AGREGA EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. RECUSA INDEVIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado. II. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como "teimosinha", além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. III. Não há fundamento para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado” (Acórdão 1423210, 07322296820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal postulada para determinar que se realize a pesquisa por ativos financeiros em nome da parte agravada, por meio do sistema Sisbajud, com uso da ferramenta de repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de fevereiro de 2024 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator